Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pela qual se pretendia assegurar ao Agravante a inclusão de seu nome na lista de classificados nas vagas reservadas às pessoas com deficiência.

2. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Na hipótese, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa com deficiência, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a manutenção da agravante nas ulteriores fases do concurso público para provimento de vaga em cargo de Professora de Língua Portuguesa e de Professora EB-Atividade, mantendo-a na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, na condição sub judice, observada sua classificação dentre os candidatos deficientes. Ou seja, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, em razão da ocorrência das demais fase do certame, revelando-se prudente acautelar o possível direito material do candidato, estando, assim, presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela.

4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.